Tribunal: TJDFT
Processo: 0727466-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Trata-se de revisão criminal proposta por ODÍLIO MIRANDA DE ARAGÃO em seu próprio benefício. O requerente pede a desconstituição de sua condenação definitivamente levada a efeito nos autos da ação penal 0000030-64.2008.8.07.0008. O pedido veio formulado de forma genérica, sem a indicação dos fundamentos de fato e de direito que levaram o requerente a manejar a presente revisional. Pelo despacho de ID 28521416, designei a d. Defensoria Pública do Distrito Federal para o exercício da defesa técnica do requerente. Na manifestação de ID 29345958, o órgão desfensivo trouxe os esclarecimentos que julgou pertinentes e juntou documentos para a contextualização da matéria posta para exame. Por fim, os autos vieram conclusos a esta relatoria. Brevemente relatado. Passo a decidir. O pleito revisional padece de manifesta inadmissibilidade e, por isso, deve ser extinto de plano. A propósito, veja-se que a d. Defensoria Pública, designada para a assistência do requerente, teceu as seguintes considerações: “04. Compulsando as peças necessárias dos autos originários, verifica-se que o Conselho de Sentença, no âmbito do Tribunal de Júri, amparado pela soberania dos veredictos, reconheceu a autoria e materialidade dos crimes imputados ao interessado, bem como a qualificadora do segundo crime. 05. E em reforço, o acervo probatório dos autos é composto pelos seguintes elementos, aptos a comprovar a materialidade e a autoria delitivas: Portaria de Instauração do Inquérito Policial (fls. 7-9), Comunicação de Ocorrência Policial (fls. 10-13), Guia de Recolhimento de Cadáver - RONILTON (fl. 14), Laudo de Exame de Corpo de Delito - cadavérico - RONILTON (fls. 31-32), Laudo de Exame de Corpo de Delito - lesões corporais - ANTÔNIO (fls. 33-33verso e 631-633), Laudo de Exame de Local de Morte Violenta - RONILTON (fl. 34-75), Aditamento ao Laudo de Exame de Corpo de Delito - cadavérico - RONILTON (fls. 79-79verso) e provas orais colhidas sob o crivo do contraditório (vítima sobrevivente e testemunhas), além da própria confissão espontânea. 06. Quanto à dosimetria da pena, averigua-se que foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência, tendo sido, inclusive, benéfica ao condenado. 07. Apenas a título de informação, a pena-base de ambos os delitos foi fixada acima do mínimo legal pela análise desfavorável de 3 circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime). 08. A culpabilidade foi fundamentada pelo fato de os crimes terem sido praticados durante o gozo de saída temporária referente a outra execução penal. 09. Os antecedentes foram corretamente valorados com base em condenação com trânsito em julgado anterior. 10. As circunstâncias do crime levaram em consideração que os crimes foram praticados em via pública, na presença de outras pessoas, as quais correram risco de morte, com elevado número de disparos e, ainda, quanto ao segundo fato, ao lado da própria esposa grávida (com barriga aparente). 11. Assim a pena-base do homicídio simples foi fixada em 9 anos de reclusão (1 ano para cada circunstância judicial), e a pena-base do homicídio qualificado tentado foi fixada em 16 anos e 6 meses (1 ano e seis meses para cada circunstância judicial). 12. Na segunda fase, foram integralmente compensadas as circunstâncias legais confissão espontânea e reincidência, mantendo-se a pena incólume, para ambos os delitos. 13. Na terceira fase, a pena do homicídio simples não sofreu alteração (9 anos de reclusão), pois ausentes minorantes/majorantes, e a pena do homicídio qualificado tentado sofreu diminuição de metade por conta da tentativa cruenta, com lesões corporais graves (8 anos e 3 meses de reclusão). 14. Ao final, as penas foram corretamente somadas, em concurso material de crimes, totalizando 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 15. Quanto à documentação em anexo, explica-se que não foi possível ter acesso aos autos da execução penal no SEEU-TJDFT, para fins de extração das peças, pois o requerente possui domicílio necessário no Estado de São Paulo, onde cumpre suas penas. 16. Entretanto, foi possível obter as peças necessárias nos sítios do TJDFT e do STJ, em consulta pública. 17. Esclarece-se ainda que a denúncia não se encontra no sítio do TJDFT, porém, seus principais termos estão devidamente contidos na sentença e acórdão condenatórios. Portanto, desnecessária sua juntada. Dessa forma, junta-se cópias das peças dos autos originários, necessárias e suficientes para o julgamento do pedido, não tendo nada mais a complementar no pedido inicial” (ID 29345958, pp. 2-4). Como se percebe da leitura da manifestação acima reproduzida, a d. Defensoria Pública não identificou quaisquer incorreções no título judicial rescindendo, nem no ponto em que reconhecida a materialidade do delito e a autoria imputada ao requerente, tampouco na parte em que feita a dosagem da reprimenda definitivamente aplicada a ele. Neste contexto, infere-se que o órgão defensivo não logrou encontrar razões que justifiquem o prosseguimento da presente ação revisional. Com efeito, é possível constatar, prima facie, a inépcia da inicial, por não se detectar a configuração de nenhuma das hipóteses elencadas pelo art. 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal, razão pela qual a presente revisão criminal carece de fundamento autorizador de seu manejo. Conclui-se que o pedido rescisório é manifestamente inadmissível e desmerece processamento, devendo ser indeferido in limine. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não admito a revisão criminal e extingo o presente feito sem exame do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator